Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714925-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOAO PAULO INACIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por João Paulo Inácio de Oliveira contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 72286196) que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo embargante por não estar preenchido o pressuposto de admissibilidade relativo ao interesse recursal. Nas razões recursais (ID 72699434), a parte embargante afirma haver omissão na decisão embargada, pois deixou de analisar preliminar de nulidade processual por error in procedendo. Aduz que a decisão agravada na origem determinou o bloqueio das contas da agravante antes do termo final do prazo recursal quanto à decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma que tal ponto não foi objeto de análise na decisão recorrida. Faz alusão ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o alegado vício de omissão. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator prolator da decisão monocrática embargada julgar os embargos monocraticamente. Conforme relatado, nas razões recursais (ID 67021091), a parte embargante se insurge contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Entretanto, a despeito da argumentação da parte embargante, da análise da decisão recorrida, não se observa qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Destaca-se que a decisão recorrida, de modo exaustivo, explicitou as razões pelas quais caracterizada a ausência de interesse recursal, pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso, e que, se ausente, impede a análise das matérias debatidas no âmbito do recurso interposto. A título de ilustração, veja-se trecho a seguir onde expostas de forma pormenorizada tais razões (ID 72286196): (...)Após ciência da pesquisa Sisbajud frutífera, antes mesmo da apresentação de impugnação à penhora, interpôs a parte executada/agravante o presente recurso. Nota-se, deste modo, que, em total contrariedade ao que prevê o Código de Processo Civil[1], a parte agravante sequer apresentou impugnação ao bloqueio efetuado, não tendo havido ainda oportunidade para que o r. juízo de origem se manifeste quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados. Verifica-se, portanto, que não houve pronunciamento expresso do magistrado de origem a respeito da matéria alegada na peça recursal. Assim, considerando que as questões debatidas no âmbito do agravo de instrumento sequer foram analisadas pelo magistrado de origem, é certo que falece interesse recursal à parte agravante quanto à reforma da r. decisão agravada. Com efeito, diante da ausência de apreciação do tema pelo Juízo a quo, e da devolutividade limitada do recurso em questão, revela-se incabível o exame do mérito das questões discutidas no âmbito deste agravo de instrumento, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. Diante de tal quadro, ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade (interesse recursal), não merece ser conhecido o presente recurso (...). Registra-se ainda que os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese, consoante assinalado nas linhas volvidas. Por fim, pontua-se que a pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Com essas razões, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 72286196. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.